Tribunal: STF
Processo: ADI 902
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-03
Data de publicação: 1994-03-03

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  - PERTINENCIA.
Tratando-se  de impugnação de ato normativo de Estado diverso daquele
governado  pelo  requerente,  impõe-se  a  demonstração  do requisito
"pertinencia".  Isto ocorre  quanto ao  Decreto no  33.656, de  16 de
abril  de 1993, do Estado de São Paulo, no que se previu o crédito de
cinquenta  por  cento  do  valor   do  Imposto  sobre  Circulação  de
Mercadorias  e  Serviços  devido em  operações  ligadas  aos produtos
finais  do sistema eletronico  de processamento de dados. O interesse
dos  Estados mostrou-se  conducente a  reserva a  lei complementar da
disciplina  da matéria e esta cogita da necessidade de convenio - Lei
Complementar  n. 24, de 7 de janeiro de 1975, recepcionada pela Carta
de  1988 - artigo 34, par. 8., do Ato das Disposições Constitucionais
Transitorias. Liminar concedida.